Tribunal: TJES
Processo: 5003427-98.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003427-98.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO JOANA D'ARC S/A
RECORRIDO: HUDEMBERG GOMES SANTANNA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - convocado

Acompanho o voto do Exmo. Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO QUE INDEFERIU A OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS (ID 587449) - DIA 12.04.2019, SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO DA REQUERIDA. ATO PROCESSUAL DE INSTRUÇÃO REALIZADO EM 06.09.2019, COM MANIFESTAÇÃO DA REQUERIDA. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A OITIVA DAS TESTEMUNHAS. NÃO HÁ FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO ANALISADO QUE INDICA PARA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 2. Na hipótese vertente dos autos, em que pese a alegação de suposta omissão, verifica-se que a mesma é inexistente. 3. Recurso Conhecido e Improvido. 4. Sem custas processuais e honorários advocatícios. É como voto.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.